Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724224-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: WALKIRIA WARLEY FERREIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0716694-11.2022.8.07.0018), ajuizada por WALKIRIA WARLEY FERREIRA. A decisão combatida indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado pela associação de advogados, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, no percentual de 20% (ID 194095514): “M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 194037035, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 194037037). O Estatuto da Advocacia estabelece em seu art. 22, § 4o que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". Conforme se extrai do dispositivo legal, a prerrogativa prevista em lei se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. Não é o caso em questão. O contrato firmado com o sindicato (ID 194037037), não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual. Desse modo, não há provas indicativas de que o agravante fora constituído pela recorrida, tendo em vista se revela incontroverso que a sociedade de advogados fora constituída pelo sindicato, situação que afasta a incidência do dispositivo legal. Como dito, a hipótese versada nestes autos cuida de execução de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. Nesse sentido, cito precedente: MIRIAM CATARINA DE GODOY OLIVEIRA E OUTROS versus FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no RESP. 1.671.716/PE, Rel. Min. Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no RESP. 1.599.579/PB, Rel. Min. Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.971.908; Proc. 2021/0359933-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 03/05/2022) (grifos nossos) Ainda quanto ao tema cito precedentes de elevado valor persuasivo por envolverem mesma parte julgado por Turma Recursal deste Tribunal de Justiça. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus ANTONIO ALVES ALECRIM E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO AUTOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E DE ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. O agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 2012.01.1.110673-6, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.1. Os Agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora Agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. 2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo Agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo Agravante. 3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do Agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. 3.1. As demais normas citadas pelo Agravante, a exemplo do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, também não autoriza o advogado contratado pelo sindicato a cobrar honorários de quem com ele não contratou diretamente e optou por pleitear a execução individual de sentença representado por outro patrono. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reformada decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1370940, 07058266220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que tange a alegação de autorização individualizada na ata de Assembleia Geral Extraordinária (ID 119198981) destaco, o simples fato de o sindicato haver discutido o ajuizamento da demanda coletiva e a contratação da sociedade advocatícia não representa autorização ou contratação individual dos filiados. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME versus AMBROZINA DINIZ CARVALHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROPOSTA POR SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APROVADOS EM ASSEMBLÉIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O PATRONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO/AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE E.STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. Precedentes: AgRg no REsp 1561883/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13/04/2016; AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 24/02/2016; REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/02/2015; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). (...). (AgInt no REsp n. 1.627.404/PB, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2017) (grifos nossos) Assim, por inexistir autorização individual do agravado e tampouco contrato celebrado com a parte filiada, cabe ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 194037035. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Cumpra-se a decisão de ID 189784654.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, os quais foram rejeitados (ID 197129042): “O terceiro, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 194095514, que indeferiu o destaque de honorários contratuais na forma requerida. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação das partes quanto aos embargos opostos (ID 195388130), tendo elas se manifestado (ID 196702230 e 196853059). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O terceiro, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, alegou existirem omissões na decisão, pois, deixou de se manifestar quanto a anuência da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato, podendo a negativa configurar enriquecimento ilícito pelos substituídos; e sobre a Lei n.o 13.725/2018. Sem razão, no entanto. De início, cabe observar que o juiz não está obrigado à apreciação de todas as teses apresentadas pelas partes, mas, apenas, daquelas capazes de infirmar o seu julgamento. Assim, foi esclarecido que o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e não pelo autor, razão pela qual não é possível a reserva ou destaque dos valores, independentemente das demais documentações apresentadas pelo terceiro. Ressalte-se que não houve apreciação quanto ao direito do terceiro ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas, apenas, quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou na aplicação da Lei n.o 13.725/2018, pois, o valor é devido de fato. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ” Contra essa decisão foram opostos novos embargos, os quais também foram rejeitados (ID 133973631): A autora interpôs novos embargos de declaração em face da decisão de ID 130496721, que rejeitou embargos de declaração previamente opostos. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 133562545). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação ao pedido para o prosseguimento do feito sem que se aguarde o trânsito em julgado das decisões anteriores. Sem razão, no entanto. De fato, foi feito pedido relativo ao prosseguimento do feito sem observar-se a preclusão das decisões pretéritas que não foi apreciado na decisão de ID 130496721. Contudo, não houve determinação de se aguardar trânsito em julgado para a expedição dos requisitórios nestes autos. No presente caso, o pedido de cumprimento de sentença não foi impugnado, os cálculos já foram atualizados pela Contadoria Judicial, já tendo sido expedidas as RPVs, que aguardam o prazo legal para pagamento, o que já era de conhecimento da autora quando da interposição deste recurso. Deve ela assim observar a tramitação processual e evitar a movimentação processual desnecessária e inútil ao deslinde do caso. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. Em sua peça recursal, o agravante afirma que a anuência da substituída quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante se comprova por meio do contrato individual. Alega que há autorização, por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 194037036), quanto a pretensão ora requerida, deve ser assegurada a retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, na forma autorizada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Assevera que a autorização do agravado também se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária constante no ID 125080904, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Dessa forma, entende que tem o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (Walkiria Warley Ferreira), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Esclarece que o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o SINDIRETA/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, requer o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 60249773 e 60249774. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações, referentes ao benefício da alimentação, em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB determina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Verifica-se, portanto, que, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA (ID 194037037), portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/02/2015) – g.n. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido”. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) – g.n. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator